Tribunal: STF
Processo: ARE 1576470
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Alcir Velozo Custódio interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADO AUMENTO INDEVIDO DA CARGA HORÁRIA ATRAVÉS DO DECRETO ESTADUAL N° 4.345/2005. 1. Não há que se falar em prescrição do fundo de direito frente à relação de trato sucessivo, conforme a Súmula n° 85 do Superior Tribunal de Justiça. 2. De acordo com ARE n° 660.010/PR, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, somente o servidor submetido à jornada reduzida quando da edição do Decreto Estadual n° 4.345 /2005 faria jus à manutenção de carga inferior a 40 (quarenta) horas semanais. 3. No caso, o servidor foi admitido sob as regras celetistas para desempenhar a função de Auxiliar de Laboratório em 8 (oito) horas diárias. 4. Através da Portaria n° 2.080/88, teve sua jornada de trabalho reduzida para 4 (quatro) horas diárias. 5. Todavia, pela Lei Estadual n° 10.219/1992, o vínculo empregatício transformou-se em serviço público estatutário regido através da Lei Estadual n° 6.174/70, novamente com jornada de 8 (oito) horas diárias. 6. Além disso, observa-se que antes da edição do Decreto Estadual atacado, o servidor ocupava cargo com vencimentos correspondentes a 40 (quarenta) horas semanais. 7. Portanto, foram atendidos os ditames do leading case da Corte Suprema. APELAÇÃO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.” (e-doc. 26, fl. 1)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 34). 



    Sustenta o recorrente, nas razões do extraordinário, violação do artigo 7º, inciso VI, da Constituição Federal.



    Aduz que 



    “todos os novos servidores públicos da saúde permaneceram em suas jornadas de 20 (vinte) horas por quase duas décadas, quando a partir do Decreto Estadual nº 4.345/2005 a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, por meio de Memorandos Circulares, passou a exigir o cumprimento da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas, sob a ameaça de descontos salariais por falta 



    Assim, em 2008, o Estado do Paraná, com base no Decreto Estadual nº 4.345/2005, determinou a ampliação da jornada de trabalho do Recorrente para 40 horas semanais, sem o correspondente aumento de remuneração.” (e-doc. 37, fls. 7-8). 



    Alega que 



    “o Tribunal de Justiça do Paraná, ao interpretar o ARE 660.010/PR de forma restritiva e desconsiderar a situação fática consolidada do Recorrente, acabou por legitimar uma situação de evidente prejuízo, em que o servidor teve sua jornada de trabalho dobrada sem qualquer compensação financeira, em flagrante violação ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.” (e-doc. 37, fl. 11).



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem reformou a sentença de procedência do pedido autoral, com amparo nos seguintes fundamentos:



    “Primeiramente, importante pontuar que o caso deverá ser analisado à luz do Agravo em Recurso Extraordinário n° 660.010/Paraná, julgado pelo Supremo Tribunal Federal em Plenário no dia 30/10/2014 (...)



    (...)



    Do julgado, extrai-se que somente o servidor submetido a jornada reduzida quando da edição do Decreto n° 4.345/2005 faria jus a manutenção de carga inferior a 40 (quarenta) horas semanais.



    No caso, percebe-se que o apelado foi admitido em 28/05/1986 sob a tutela da CLT, para desempenhar a função de Auxiliar de Laboratório na Fundação de Saúde Caetano Munhoz da Rocha por 8 (oito) horas diárias (movs. 1.3 e 35.20). 



    A partir de 05/10/1988, através da Portaria n° 2.080/88, o recorrido teve sua jornada de trabalho reduzida para 20 (vinte) horas semanais e 4 (quatro) horas diárias (mov. 35.20, pág. 2). 



    Todavia, pela Lei Estadual n° 10.219/1992, empregos celetistas foram transformados em cargos públicos estatutários, de modo que esses vínculos empregatícios passaram a ser regidos pela Lei Estadual n° 6.174/70 novamente com jornada de 8 (oito) horas diárias, por força do artigo 53, § 1°. 



    Além disso, de seu Dossiê Histórico Funcional, observa-se que em 01/01/2005 o apelado estava ocupando o cargo público de Agente de Apoio, Classe II, Referência 6 (mov. 35.19), com vencimentos correspondentes a 40 (quarenta) horas semanais, conforme Anexo III da Lei Estadual n° 13.666/2002.



    (...)



    Consequentemente, dessume-se que o servidor não estava submetido a jornada inferior antes do Decreto Estadual n° 4.345/2005, atendendo ao leading case exarado pela Corte Suprema de maneira diversa ao consignado na sentença.



    (...)



    Posto isso, de rigor a alteração da sentença, visto que o apelado já desempenhava atividade em 40 (quarenta) horas semanais antes da edição de Decreto Estadual n° 4.345 /2005, não fazendo jus a qualquer verba.” (e-doc. 26, fls. 6-8 - grifou-se).



    Nesse contexto, para ultrapassar o entendimento da Corte de origem, de que não houve alteração na jornada de trabalho semanal a que estava submetida o autor, seria necessário, induvidosamente, o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, providências incabíveis em sede de recurso extraordinário ante a incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.10.2021. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ÁREA DE SAÚDE. REGIME ESTATUTÁRIO. LEI ESTADUAL 13.666/2002. PREVISÃO DE CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. TEMA 514 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais 10.219/1992 e 13.666/2002; e Decreto Estadual 4345/2005), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF 2. O Tribunal de origem afastou a afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, por concluir que a Recorrente, na qualidade de servidora sob regime estatutário, estava legalmente submetida à Lei 13.666/2002, a qual previa a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais antes da edição do Decreto Estadual 4.345/2005. Inaplicável, portanto, à hipótese, o Tema 514 da repercussão geral (RE-RG 660.010, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE nº 1.338.563/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 24/3/22).



    “Agravo interno em ação rescisória. 2. Direito Administrativo. 3. Alteração da jornada de trabalho. 4. Leis 11.907/2009 e 8.112/1990. 5. Análise da legislação infraconstitucional. 6. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 7. Agravo interno desprovido. 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC)” (AR nº 2.612/PR-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. SERVIDORES. JORNADA DE TRABALHO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.019.166/PB-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Jornada de trabalho. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 850.839/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/5/16).



    Aplicando essa orientação, as seguintes decisões monocráticas em casos análogos ao dos autos: RE nº 1.360.675/PR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 18/03/2022; e ARE nº 1.121.123/PR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1º/8/2018.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente